Tribunal: TJPA
Processo: 0805361-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805361-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: E. DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA, PAULO SANDRO AMORIM ROCHA

PROCURADOR: CARLOS YURY ARAUJO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme previamente determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar tese jurídica extraída do REsp 2.124.427/ES, do STJ, segundo a qual o recolhimento do preparo pode ser regularizado com a complementação em valor simples, em vez de pagamento integral em dobro, após intimação, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a tese de complementação do preparo em valor simples e reiterou que, após intimação, a ausência de recolhimento em dobro acarreta deserção, conforme entendimento adotado pelo Tribunal.

A divergência jurisprudencial em relação ao precedente citado (REsp 2.124.427/ES) não configura omissão, pois sua análise foi implícita e superada por fundamentação expressa adotada no voto condutor.

O recurso revela nítido caráter infringente, buscando rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, sem apontar vícios que autorizem o acolhimento dos embargos.

A tentativa de relativização da exigência de preparo com base nos princípios da eficiência e da instrumentalidade não encontra amparo, diante da preclusão consumativa e da interpretação sistemática da norma processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de vícios formais na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado. 2. A divergência jurisprudencial, por si só, não configura omissão nem obriga o órgão julgador a seguir entendimento diverso daquele já adotado de forma fundamentada. 3. A exigência de recolhimento em dobro do preparo recursal, após intimação, subsiste mesmo quando a parte tenha realizado recolhimento simples anterior, sendo inaplicável, no caso concreto, a tese do REsp 2.124.427/ES.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 1.022, caput; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.427/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2022; TJ-MT, EDcl no ApCiv nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, EDcl nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805361-61.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

EMBARGADA: E. DA SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA. E PAULO SANDRO AMORIM ROCHA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
em face do Acórdão de Id 24764453, que negou provimento ao agravo interno interposto contra
E. DA SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA. E PAULO SANDRO AMORIM ROCHA.

O
AGRAVO INTERNO
interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

em face da decisão monocrática de id. 21810182
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.007, §4º do CPC, por ser inadmissível.

Na origem, a ora recorrente IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO
n
o id. 18826782.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi proferida decisão intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, consoante determinação de id. 18836566.

Ao petitório de id. 19157083, a parte recorrente limitou-se a juntar aos autos boleto bancário, relatório de conta e comprovante de pagamento em forma SIMPLES, não realizando o pagamento em DOBRO do preparo recursal, consoante determinação supra.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 21810182):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Pedido de Devolução Proporcional da Bonificação Antecipada e Obrigação de Fazer, proposta em desfavor de Paulo Sandro Amorim Rocha e outro. A parte recorrente foi intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, mas realizou o pagamento de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme intimado, enseja a deserção do recurso de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, e a ausência do correto preparo recursal impede o conhecimento do recurso.

4. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A ausência de recolhimento em dobro, quando intimado, impõe a aplicação da penalidade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma que o recolhimento simples, em vez de em dobro, após a devida intimação, resulta na deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento: A ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, após intimação, enseja a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1754999, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1938302, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.03.2022; TJ-PA, AC nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2020.

AGRAVO INTERNO
(id. 22307970) contra a decisão monocrática

sustentando que o preparo recursal da apelação foi devidamente realizado, não tendo sido levado em consideração a complementação do recolhimento das custas. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões apresentadas ao id. 23183181.

No Id 24764453 foi proferido Acórdão, cuja ementa a seguir transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadmissibilidade, ante a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, após intimação, caracteriza a deserção do Agravo de Instrumento, impedindo seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, sendo imprescindível a comprovação do preparo recursal no ato de interposição, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

4. A legislação estadual (Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça e Lei Estadual nº 8.328/2015) exige a juntada simultânea do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento para comprovação regular do preparo recursal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que o recolhimento simples, quando determinado o pagamento em dobro, resulta na deserção, sendo vedada nova oportunidade para complementação após a preclusão consumativa.

6. A Agravante não trouxe fato novo ou argumento suficiente para infirmar a decisão, limitando-se a insistir na tese de complementação de custas, o que não supre a ausência de recolhimento em dobro previamente intimado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, após intimação, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015; 2. A regularidade do preparo recursal requer a juntada cumulativa do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, conforme legislação estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, e 932, III; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1938302, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.03.2022; TJ-PA, AC nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 29.09.2020.

Em seguida, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
interpôs embargos de declaração no Id 24947055.

Nos embargos de declaração, a Ipiranga alega:

OMISSÃO
: O acórdão teria deixado de considerar entendimento atual do STJ sobre o art. 1.007, §4º do CPC, segundo o qual é possível que o recorrente, ao ser intimado,
opte entre
:

pagar o valor em dobro; ou

comprovar o pagamento anterior e realizar novo pagamento em valor simples
(duplicando o total).

O acórdão, ao exigir o recolhimento em valor dobrado
a partir do valor já pago
, estaria
exigindo recolhimento triplo
, o que contraria o precedente do STJ no
REsp 2.124.427/ES
, relatado por Min. Nancy Andrighi.

Tal interpretação viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e eficiência processual (art. 8º, CPC).

Há violação ao art. 277 do CPC, segundo o qual atos que atingem sua finalidade devem ser convalidados mesmo que realizados em forma diversa.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Id 26025685.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo não conhecimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão como alegado pelo Embargante.

A decisão
enfrenta expressamente
a tese da complementação em valor simples (ver voto da Relatora e acórdão, itens 3, 5 e 6) e
reitera que o recolhimento deve ser em dobro, conforme intimação
, sob pena de deserção.

O precedente do STJ citado pela embargante (REsp 2.124.427/ES)
não foi ignorado
, apenas
não foi adotado
por se entender mais adequada a linha que exige recolhimento integral em dobro. A divergência jurisprudencial, por si,
não gera omissão
.

Portanto, conclui-se que a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025